Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-35.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. DISTINÇÃO ENTRE PENA DE RECLUSÃO E PENA DE DETENÇÃO. FIXAÇÃO AUTÔNOMA DO REGIME PRISIONAL. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13 (redação anterior), no art. 147 c/c art. 71, e no art. 213 c/c arts. 71 e 226, II, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, às penas de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias de reclusão e 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, com fixação conjunta de regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se a existência de omissão quanto à fixação do regime inicial específico para a pena de detenção, diante da natureza distinta das sanções de reclusão e detenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão.
4. As penas de reclusão e de detenção possuem naturezas jurídicas diversas, impondo-se a fixação autônoma do regime inicial de cumprimento.
5. Mantém-se o regime inicial fechado para a pena de reclusão, em razão do quantum superior a 4 (quatro) anos.
6. Quanto à pena de detenção, fixada em 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias, sendo o réu primário, impõe-se a adoção do regime inicial aberto.
7. Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, ante a ausência dos requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e integrar o julgado, com a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena de detenção.